Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-06.2021.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000128-06.2021.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UILIAN ALVES MARCEL - CPF: 040.922.861-39 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – VEÍCULO ALIENADO A TERCEIRO – NÃO PAGAMENTO DO PREÇO ACORDADO – COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO – APREENSÃO PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – DEVOLUÇÃO AO POSSUIDOR DE BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROPRIEDADE TRANSMITIDA PELA TRADIÇÃO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova testemunhal pretendida não encontra respaldo em nenhum documento do processo.

A transferência do veículo, por se tratar de bem móvel, opera-se pela tradição. Logo, o não pagamento do preço acordado, pelo comprador, não justifica a apreensão do bem, pela Polícia Judiciária Civil.

A entrega do veículo apreendido ao possuidor de boa-fé não enseja a condenação do ente público estadual ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, porque ausente conduta ilegal por parte dos seus servidores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Uilian Alves Marcel,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 150251159, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que não foi permitida a produção de prova testemunhal e a improcedência do pedido teve como fundamento a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.

Salienta que os Agentes da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, após ter aprendido o veículo GM/Chevrolet D40, ano/modelo 1985/1986, objeto do Boletim de Ocorrência n. 16597798, por ele registrado, procederam à entrega deste a Genialdo Souza da Silva, mesmo sem que este apresentasse qualquer documento que o autorizasse a recebê-lo.

Defende que, em vista de ser hipossuficiente na relação processual, na qual pleiteia indenização em face do Estado de Mato Grosso, a inversão do ônus da prova mostra-se possível.

Aduz que, embora o veículo não esteja registrado em seu nome, possui recibo que demonstra a sua compra. Logo, a liberação do bem à pessoa diversa lhe causou danos que devem ser indenizados.

Afirma que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso é objetiva e que cabia à autoridade policial verificar a propriedade do veículo antes de entregá-lo a terceiro.

O Apelado não apresentou as contrarrazões (id. 150251162, pág. 01).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Uilian Alves Marcel,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Uilian Alves Marcel propôs a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra o Estado de Mato Grosso, salientando que há aproximadamente 05 (cinco) anos vendeu, a prazo, o veículo GM/Chevrolet D40, ano/modelo 1985/1986, ao Sr. Genialdo Souza de Silva.

Salientou, na inicial, que o comprador não cumpriu a obrigação de realizar o pagamento e obteve a informação de que o veículo se encontra na cidade de Alto Taquari/MT, o que fez com que registrasse, em 02/10/2020, o Boletim de Ocorrência n. 16597789, na cidade de Mineiros/GO, classificando como tivesse sido furtada.

Informou que o automóvel foi apreendido e conduzido à Delegacia de Alto Taquari/MT, sendo registrado novo Boletim de Ocorrência sob o n. 2020.283721.

Asseverou que, mesmo na posse do Certificado de Registro do Veículo preenchido em seu nome, o Delegado não o devolveu, ao argumento de que necessitava do documento de comunicação de venda, a ser realizado em Mineiros/GO.

Enfatizou que não pôde realizar a comunicação de venda, pois havia registro de furto do veículo e que, após isso, foi feita uma procuração da pessoa que consta como proprietário do veículo, autorizando-o a retirá-lo da Delegacia.

Aduziu que, ao retornar à Delegacia de Alto Taquari/MT, foi informado que o veículo foi entregue ao Sr. Genialdo Souza da Silva.

Diante disso, defendeu ter direito ao recebimento de indenização a título de dano material e moral.

Ao analisar o pedido, a Magistrada
a quo
julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e extingo o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Sic).

Contra esta decisão, Uilian Alves Marcel interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção da prova testemunhal, com vistas a comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Da análise do caderno processual, verifico que o Apelante afirmou, na inicial, que vendeu o veículo GM/Chevrolet D40 ao Sr. Genialdo
Souza da Silva.

Ocorre que o Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento que demonstrasse a existência de tal negociação, seja um contrato, um recibo de pagamento, etc.

De outro lado, o Apelado apresentou documentação demonstrando que a devolução do veículo a Genialdo Souza da Silva deu-se em razão de este ser terceiro de boa-fé (id. 150250742, pág. 14).

Dessarte, ainda que o Juiz singular tenha determinado a especificação das provas e o Recorrente tenha requerido a produção da prova testemunhal, penso que o julgamento antecipado não configurou cerceamento de defesa, porque tal prova, desprovida de qualquer documento que demonstrasse a existência de negociação mencionada na inicial, não é suficiente a comprovar as suas alegações.

Com efeito, a produção da prova testemunhal apenas postergaria a solução da demanda, sem nada acrescentar, posto que a Apelante não apresentou sequer uma prova documental que indicasse ter os Agentes Públicos agido de forma ilegal.

Não há desconsiderar que,
c
onforme regra processual geral, esposada no artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele e, no caso em questão, o Apelante não se desincumbiu de seu ônus, pois não trouxe nenhum documento que apontasse que o Recorrido tenha agido ilegalmente.

Sendo assim, rejeito a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelo Apelante.

Do Mérito

A discussão travada nos autos gira em torno da responsabilidade civil, ou não, do Estado de Mato Grosso, diante da entrega do veículo ao Sr. Genialdo Souza da Silva, pessoa que, segundo o Autor/Apelante, não é proprietária.

Da análise dos autos, observo que o Boletim de Ocorrência n. 16597798, registrado na cidade de Mineiros/GO, diferentemente do sustentado na inicial, não foi realizado pelo Recorrente, mas por Danny Rodrigues da Silva.

Consta do referido BO, que Danny Rodrigues da Silva vendeu o veículo GM/Chevrolet D40 a Welton Oliveira da Silva e que não recebeu o valor acordado, pois os cheques pós-datados foram devolvidos, bem assim que o automóvel era de propriedade de Jaílson Martins Carrijo.

Da narrativa do BO constou o seguinte (id. 150250665, págs. 05/07):

COMPARECEU NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA O SENHOR DANNY RODRIGUES DA SILVA, NOS RELATANDO O SEGUINTE FATO: QUE FEZ UMA VENDA DE UMA CAMINHONETE PARA O AUTOR NO VALOR DE 24.000 REAIS, QUE O AUTOR PASSOU PARA VÍTIMA A IMPORTÂNCIA DE 2.000 REAIS E RESTANTE QUATRO CHEQUES
, SENDO UM DE 7.000 REAIS DO SICREDI, OUTRO DE 5.000 REAIS TAMBÉM DO SICREDI, EM NOME DO AUTOR; UM CHEQUE DE 1.850 REAIS DA AGENCIA DO BANDO ITAU DE PORTO VELHO-RO, EM NOME DE VALDEIR RODRIGUES DE SOUZA, E UM CHEQUE DE 5.500 REAIS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CURITIBA-PR, EM NOME DE JOAO RICARDO VILELA NETTO, TODOS PREDATADOS,
QUE A VÍTIMA DEPOSITOU NA CONTA DA VÍTIMA NOS PRAZOS ESTIPULADOS E QUE TODOS OS QUATRO CHEQUES FOI DEVOLVIDO PELO MOTIVO 22, 11 E 12. AVÍTIMA PROCUROU O AUTOR POR VÁRIAS VEZES, QUE NÃO MAIS O ENCONTROU, QUE RECENTEMENTE FICOU SABENDO QUE ESTAVA RESIDINDO EM ALTO TAQUARI-MT
(Destaquei).

Nota-se que não há, no Boletim de Ocorrência, nenhuma menção a Genialdo Souza da Silva, mas tão somente a Welton Oliveira da Silva.

Da mesma forma, inexiste no caderno processual qualquer documento que demonstre que o Recorrente tenha vendido ao Sr. Genialdo Souza da Silva o veículo GM/Chevrolet D40, ano/modelo 1985/1986.

Ademais, o Apelante não trouxe nenhuma prova de que, entre os anos de 2015 e 2016, tenha adquirido a propriedade do mencionado veículo, visto que o Certificado de Registro do Veículo somente foi preenchido em seu nome, em 17/07/2020 (id. 150250665, pág. 08).

Não bastasse isso, é sabido, o veículo é considerado um bem móvel e, por força do disposto no 1.267, do Código Civil, a propriedade é transmitida com a tradição.

Nessa quadra, é certo que os Agentes Públicos não praticaram nenhuma ilegalidade ao devolverem o automóvel ao Sr. Genialdo Souza da Silva, porque, além de as provas indicarem ser terceiro de boa-fé, pois mantinha o pagamento dos impostos em dia, não há comprovação de que o Apelante era o real proprietário do mencionado veículo.

Cumpre anotar que o próprio Recorrente afirmou, na inicial, que vendeu o citado veículo ao Sr. Genialdo Souza da Silva. Logo, não há dúvidas de que o bem não poderia ser a ele entregue, ainda que o pagamento não tivesse sido realizado, pois não era mais o seu proprietário.

Na verdade, o Recorrente buscou, com o auxílio de Danny Rodrigues da Silva, utilizar-se da Polícia Civil de Mato Grosso, com vistas a resolver questões negociais.

Frise-se que a devolução do bem somente poderia ser revolvida no âmbito judicial e não por meio da PJC.

Nessa quadra, tenho que o Apelante não obteve êxito de comprovar que os servidores públicos, vinculados ao Estado de Mato Grosso, agiram ilegalmente, ou seja, que a suas condutas causaram os danos materiais e morais defendidos na petição inicial.

Sendo assim, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a
responsabilização objetiva do Estado de Mato Grosso, o desprovimento do Apelo, com a consequente manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório, é medida impositiva.

Enfatizo que a pretensão de inversão do ônus da prova não merece acolhimento, na medida que o Recorrente, na questão processual, não se revela hipossuficiente.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Uilian Alves Marcel, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023